Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738313-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES. NULIDADE. ANPP. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVO INTERROGATÓRIO. NEGATIVA DE DILIGÊNCIAS. NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO JUDICIAL DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. NÃO APLICAÇÃO. GRANDE QUANTIDADE DA DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. I - Nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP, somente a Defesa tem legitimidade para requerer o envio do feito ao órgão competente para revisão da negativa do oferecimento do ANPP pelo Ministério Público. II - Se o réu constitui advogado após solicitar a nomeação da assistência judiciária, a nova defesa recebe a ação penal no estado em que encontra, não havendo que se falar em repetição de qualquer ato e tampouco na reabertura do prazo para aqueles que já precluíram. III - Quando após orientação do advogado o réu exerce o direito constitucional ao silêncio, não é lícito arguir no apelo nulidade por cerceamento de defesa e tampouco requerer a reabertura da instrução para novo interrogatório, sob pena de afronta aos princípios da lealdade, boa-fé objetiva e aquele insculpido o art. 565 do CPP, constituindo nulidade de algibeira, rechaçada pela jurisprudência pátria. IV - A insurgência contra o indeferimento de diligências foi analisada em habeas corpus impetrado anteriormente, obstada nova análise da questão, diante da incompetência deste Colegiado para revisar as próprias decisões. V - Por cadeia de custódia compreende-se todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio e rastrear sua posse e manuseio, desde o reconhecimento até o descarte. VI - Extraindo-se dos autos que os entorpecentes apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal foram encaminhados para a Polícia Civil e dali para o Instituto de Criminalística poucas horas, sendo submetidos a perícia nas mesmas condições que encontrados, o que foi inclusive demonstrado por meio de fotografia, reservada porção para eventual contraprova, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. VII - Descrito na denúncia que o réu possuía e mantinha sob sua guarda, durante viagem no interior de ônibus de transporte rodoviário interestadual, uma arma de fogo com numeração suprimida, escorreita a sentença que o condenou pelo crime descrito no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, não se verificando afronta ao princípio da congruência. VIII - Deve ser mantida a sentença que condena o agente pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e numeração suprimida, quando o acervo probatório composto pela confissão extrajudicial, corroborada pelos depoimentos dos policiais prestados em Juízo, bem como pelos laudos periciais acostados ao feito, é suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. IX - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga (cocaína), além as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo também apreendida arma de fogo e munições, que o agente transportava entre estados da Federação, inviabilizam o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da LAD, ao indicar a dedicação do agente à atividade ilícita. X - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 3o-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que foi condenado por conduta diversa da denúncia. Suscita a ocorrência de ofensa ao princípio da congruência, o sistema acusatório, a ampla defesa, contraditório e o princípio da imparcialidade. Ressalta que o objeto no processo penal é a pretensão acusatória e a sentença deve guardar congruência com a peça acusatória; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao não aplicar a causa de diminuição de pena. Defende que que a quantidade e qualidade da droga não são fundamentos idôneos para afastar a incidência da minorante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante a apontada afronta ao artigo 3o-A do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que: “Assim, seja porque a conduta está devidamente narrada na denúncia e se subsume ao tipo penal pelo qual o reu foi condenado, não há que se falar em nulidade por afronta ao princípio da correlação ou congruência” (ID 45697193), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à invocada transgressão ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso sob exame, trata-se de grande quantidade de droga de elevada nocividade, transportada de um estado a outro da Federação. Além disso, houve também a apreensão de arma de fogo e munições. Tais circunstâncias indicam que o réu se dedicava à atividade ilícita, prestando prestava serviço para organização criminosa, de natureza bem diversa daquele traficante ocasional, que difunde pequena quantidade de entorpecente. Desta forma, não há que se falar na aplicação do privilégio, motivo pelo qual mantenho a pena definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal (ID 45697193). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRAFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABI LIDADE. PACIENTE QUE NÃO SE TRATAVA DE TRAFICANTE EVENTUAL. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ... II. In casu, conforme consta na decisão agravada, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos, nas declarações dos policiais militares, tanto no inquérito quanto em Juízo, de que o réu exercia com habitualidade o tráfico, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. .. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 729.419/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023